Tribunal: TJSP
Processo: 1032854-71.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência. Recorreu a ré. Negativa injustificada de tratamento necessário ao restabelecimento do autor, portador de Transtornos do Espectro Autista. Tratamento prescrito pelo médico que trata do paciente. Abusividade se há expressa indicação médica. Compete ao plano estabelecer quais doenças são

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência. Recorreu a ré. Negativa injustificada de tratamento necessário ao restabelecimento do autor, portador de Transtornos do Espectro Autista. Tratamento prescrito pelo médico que trata do paciente. Abusividade se há expressa indicação médica. Compete ao plano estabelecer quais doenças são cobertas, mas não o tipo de tratamento que o paciente deve ser submetido. Aplicação das Súmulas 96 e 102 deste TJSP. Negativa de cobertura que colocou em risco o objeto do contrato.

Sentença mantida. Recurso desprovido.